Tribunal: TJDFT
Processo: 0709379-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA AO PRESO. NETA. MENOR IMPÚBERE. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DO MENOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora não se desconheça que os detentos necessitem de ressocialização e fortalecimento de laços familiares, deve ser resguardada a integridade física, moral e psíquica dos menores.
2. Considerando-se que os estabelecimentos prisionais não possuem adequadas condições de segurança, nas mais diferentes vertentes que essa expressão suscita, não é salutar submeter crianças, em especial a infante, que possui apenas 8 (oito) anos de idade, ao risco de experimentar danos capazes de tisnar sua incolumidade física e sua formação moral e psíquica.
3. Agravo não provido.